Tribunal: TJMT
Processo: 0003628-86.2017.8.11.0044
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003628-86.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA DAIANA TIRIBA - CPF: 963.335.101-49 (APELADO), ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (ADVOGADO), SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA. - CNPJ: 05.137.801/0001-17 (REPRESENTANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MATRÍCULA NÃO EFETIVADA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE – DANO IN RE IPSA - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– ADEQUAÇÃO À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça, o que não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação, opondo recurso processualmente previsto.

Uma vez que a parte não usufruiu dos serviços educacionais ofertados pela apelante e, havendo disposição contratual expressa quanto à concretização da matrícula, tão somente, com o pagamento da
1a (primeira) mensalidade,
conclui-se que é inexistente a relação contratual com a instituição de ensino e, por sua vez, a anotação do nome da parte nos cadastros de inadimplentes é ilegítima e justifica o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
UNIC Educacional Ltda.,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Daniela Daiana Tiriba
, em que se julgou procedente os pedidos para declarar a inexistência do débito e, por corolário, condenar a apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida pelo INPC a partir do arbitramento, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da inscrição indevida.

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta, em síntese, que o débito cobrado é devido (R$ 6.490,00), eis que se refere ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, referente aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2016.

Aduz, também, que o pedido de desistência da apelada foi formalizado somente em novembro/2016, mostrando-se, pois, devida a cobrança das mensalidades anteriores.

Insurge-se, ainda, quanto à condenação do dano moral, eis que ausentes os requisitos do dever de indenizar, bem como em relação ao valor arbitrados, eis que fixado de forma excessiva.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (Id 31657995), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e condenação em litigância de má-fé e, no mérito, pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ)

Egrégia Câmara:

A apelada sustenta, em suas contrarrazões recursais, que o recurso não deve ser conhecido diante da violação ao princípio da dialeticidade e, ainda, que deve ser aplicada a pena de litigância de má-fé, por se tratar de recurso meramente protelatório.

Sem razão a apelada.

Isso porque, ao contrário do alegado, a apelante em suas razões recursais se insurge contra a matéria posta na sentença, discutindo acerca do dever de quitação do débito existente, uma vez que houve a desistência do curso após o vencimento das parcelas que estavam sendo cobradas e, ainda, se insurge quanto aos danos morais arbitrados
.

Portanto, sem dúvidas de que o apelo rebate os argumentos trazidos na sentença, devendo, desta forma, ser conhecido e apreciado.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ANÁLISE MERITÓRIA DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade, a Apelação Cível previamente interposta pelo Recorrente deve ser conhecida.
Contudo, a ausência de prova do alegado, ônus que incumbia à parte autora, acarreta o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença de primeira instância.”
(Ag 47416/2018, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019) (destaquei)

Com relação à condenação da apelante em litigância de má-fé, melhor sorte também não socorre à apelada.

Isso porque, n
a hipótese dos autos, não visualizei comportamento que evidencie ofensa à dignidade da justiça ou deslealdade processual e, desse modo, há que se afastar a aplicação da penalidade.

Com efeito, a condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça e, como alhures mencionado, não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação, opondo recursos processualmente previstos.

Portanto, a aplicação da penalidade de litigância de má-fé é insubsistente.

Isso posto,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
Daniela Daiana Tiriba
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face da
Unic Educacional Ltda.
, e alegou que foi aprovada no curso de Agronomia

na instituição de ensino superior, bem como fez sua inscrição, um pré-contrato/matrícula, sendo-lhe informada que não seria efetivada enquanto a autora não comparecesse pessoalmente na instituição para validar seu cadastro.

Sustentou, ainda, que teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela apelante, tendo sido surpreendida com um débito junto à instituição de R$ 6.490,00 (seis mil quatrocentos e noventa reais) referente as matrículas dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2016, momento em que descobriu que estava matriculada no curso de ensino superior, requerendo, então, a desistência da matrícula em novembro de 2016.

O magistrado a quo, por sua vez, julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou a inexistência do débito, objeto da lide, bem como condenou a apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

Do exame do conjunto probatório dos autos, verifica-se que as partes firmaram em
23.07.2016
contrato de prestação de serviços educacionais, referente ao curso de Agronomia (Id 31657487 - Pág. 5).

Verifica-se, ainda, que foi assinado termo de compromisso “Matrícula Condicional” (Id 31657488 - Pág. 3), onde as partes convencionaram sobre as condições dos alunos que estavam faltando documentos e, apenas, efetivou a matrícula “em caráter provisório”.

De acordo com o referido termo, vê-se que as partes pactuaram no seguinte sentido:

“(...)
Termo de Compromisso

Matricula Condicional

Pelo presente termo de Compromisso firmado em caráter irrevogável e irretratável, declaro que estou de pleno acordo com a efetivação de minha matrícula em caráter provisório, obrigando-me a apresentar, até a data impreterível de 00:00:00 os documentos abaixo relacionados, para que a matrícula seja efetivada de forma definitiva. O presente Compromisso decorre dos artigos 8° e 9° da Resolução n° 05/2002, de 26/03/2002, do CONSEPE, que regulamentou o Concurso Vestibular de I 2016/2. Na hipótese da não apresentação dos documentos aqui previstos, autorizo o cancelamento de minha matrícula, em face do não preenchimento dos requisitos previstos na legislação em vigor e na supra citada Resolução.”
(
sic
Id 31657488 - Pág.)

Verifica-se, pois, que os documentos não foram apresentados pela apelada, o que já seria suficiente para o cancelamento da matrícula, que estava condicionada, em “caráter provisório”.

Não bastasse, constata-se que o contrato de prestação de serviços educacionais colacionados aos autos, prevê cláusula 4a que
“a matrícula do contratante será concretizada após o pagamento da 1a (primeira) mensalidade”
(Id 31657488 - Pág. 1).

O argumento defendido pela apelante é de que a apelada efetivou a matrícula e que esta ficaria obrigada ao pagamento das mensalidades até que fosse formalizado o pedido de trancamento/cancelamento da matrícula, o que não se sustenta.

Isso porque, levando em consideração que a apelada não efetuou o pagamento de nenhuma mensalidade, a matrícula não se concretizou, fato que evidencia a inexistência de vínculo contratual entre as partes e demonstra a ilegalidade da cobrança por parte da instituição de ensino.

Com efeito, além da apelada ter comprovado a formalização do pedido de desistência do curso junto à apelante em novembro/2016 (Id 31657493 - Pág. 4), o contrato já não mais vigorava, eis que foi rescindido automaticamente, tendo em vista o descumprimento cláusula 4a do contrato.

Portanto, como bem pontuado pelo magistrado
a quo
em sua escorreita sentença, uma vez que a apelada não usufruiu dos serviços educacionais ofertados pela apelante e, havendo disposição contratual expressa quanto à concretização da matrícula, tão somente, com o pagamento da
1a (primeira) mensalidade,
conclui-se que é inexistente a relação contratual com a instituição de ensino e, por sua vez, a anotação do nome da apelada nos cadastros de inadimplentes é ilegítima e justifica o dever de indenizar.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO EDUCACIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
MATRÍCULA NÃO EFETIVADA. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. INSTITUIÇÃO RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO À EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (...). 4. Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a parte autora comprovou fato constitutivo de seu direito, consoante comprovante de inscrição de seu nome no SPC de fl. 25, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. Por sua vez, a demandada não comprovou a origem da dívida, sopesando que consoante documento de fl. 191, a matrícula no período 2018/2 das disciplinas relacionadas não foi confirmada e a situação do aluno é desistente, o que por si só, demonstra que o procedimento não foi concluído adequadamente. 6. Ademais, a recorrente não demonstrou que o autor tenha frequentado as aulas no curso, o qual fez somente uma simulação da matrícula para averiguação dos valores das mensalidades.”
(Recurso Cível, No 71009015868, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 21-11-2019) (destaquei)

Caracterizado o agir negligente da apelante, impõe-se o dever de indenizar a parte apelada pelo abalo moral sofrido ao ter seu nome inscrito indevidamente no rol de inadimplentes.

Quanto ao valor da indenização, vale frisar que o arbitramento deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando-se para a extensão do abalo, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se transforme em incentivo à prática desidiosa que o ensejou.

A indenização, portanto, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, traduzindo-se em compensação representada por um
quantum
suficiente para servir de conforto à apelada.

Com efeito, infere-se que o valor arbitrado (R$ 8.000,00) deve ser reduzido, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que reduzo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os acréscimos legais estabelecidos na sentença.

Com tais considerações,
dou parcial provimento ao recurso
, tão somente, para reduzir o valor do dano moral para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020